Tribunal: STF
Processo: ARE 1557686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO MENDES BARDINI ALVES em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora embargante (Doc. 1.124).



    Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que “no caso dos autos, data vênia, a análise do Agravo em Recurso Extraordinário se deu de forma sintética, ferindo de morte o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, bem como os demais dispositivos referidos no Recurso Extraordinário” (Doc. 1.128, fl. 3).



    Sustenta que, “em decorrência da fundamentação inconsistente e genérica do decisum embargado, resta ferido a ampla defesa e o devido processo legal eis que a razão da não admissão do Recurso é omissa quanto às peculiaridades do caso em apreço, ferindo de morte o art. 93, inciso IX, da Constituição da República”. Argumenta que “resta omissa a decisão ora embargada, quanto à análise da arguição de ausência de apontamento, pelo Acórdão recorrido, do dolo específico de discriminar, segundo a jurisprudência desta Primeira Turma” (Doc. 1.128, fl. 3).



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente